Tribunal: TJMT
Processo: 1039470-66.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039470-66.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANY APARECIDA DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 764.369.931-34 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1039470-66.2022.8.11.0002

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RECORRIDO: CRISTIANY APARECIDA DE ALMEIDA CAMPOS

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS USUFRUIDOS ENTRE AS DUAS ETAPAS LETIVAS, DOS ANOS DE 2017 A 2020 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o demandado a pagar a requerente o adicional de um terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias gozados entre as duas etapas letivas dos anos de 2018 a 2020, sendo improcedentes os pedidos com relação aos anos vindouros e o pleito de indenização por danos morais (id. 192624472).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a ausência de comprovação do gozo integral das férias por parte da requerente inviabiliza o pagamento do terço constitucional de 45 dias, conforme estabelecido pelo Estatuto Municipal dos Servidores Públicos. Alega que o ônus da prova quanto ao gozo das férias compete à requerente, sendo que a falta de demonstração de usufruto integral do período de férias impede o deferimento do pagamento adicional. Ressalta que o pedido de pagamento retroativo das diferenças deve considerar a limitação até 2020 devido a alterações legislativas posteriores. Sustenta que não cabe ao Judiciário decidir sobre méritos administrativos relacionados ao gozo de férias, e conclui que o pedido da requerente deve ser julgado improcedente conforme o artigo 487, I do CPC, requerendo a reforma da sentença. Pugna pela reforma da sentença recorrida.

3.

Compulsando os autos, entendo que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida.

4.

Conforme observado, os arts. 78, inciso I e 79 da Lei Complementar municipal nº 3.797/2012, dispunham que os profissionais da educação escolar básica em efetivo exercício do cargo gozariam de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar e independentemente de solicitação, e seriam pagos aos profissionais, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) do subsídio no período de férias.

5.

Desse modo, nota-se que os docentes municipais teriam direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, divididas em dois períodos, e receberiam por ocasião de tais férias o adicional pleiteado nos autos.

6.

Com o advento da Lei Complementar nº 4.735/2021, o dispositivo legal mencionado passou a ter a seguinte redação:

Art. 78. Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em efetivo exercício do cargo, gozarão de férias anuais de:

I - 30 (trinta) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

II - 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os professores em efetivo exercício de sala de aula, gozarão de 15 (quinze) dias de recesso escolar no término do 1º semestre letivo previsto no calendário escolar.

§ 2º Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço público, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 4735/2021)

7.

Dessa forma, até 18/05/2021 (data em que a nova lei entrou em vigor) não havia base para interpretar de forma diferente a aplicação do terço constitucional aos 15 dias de férias após o primeiro semestre letivo, visto que a legislação não estabelecia qualquer distinção entre esses períodos.

8.

Com a nova redação do texto legal, ficou definido que são consideradas férias apenas os 30 dias ao final do ano letivo, enquanto os 15 dias após o primeiro semestre devem ser tratados como um simples recesso escolar.

9.

Desse modo,
considerando que até 18/05/2021 a reclamante tinha direito de usufruir 45 dias de férias, o requerido deverá lhe pagar o terço constitucional sobre os 15 dias de férias existentes entre o primeiro semestre letivo, referente aos anos de 2017 a 2020.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

11.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT. Contudo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024